Tribunal: TJDFT
Processo: 0725302-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
3. A mera oposição de embargos de declaração é suficiente para se considerar a matéria prequestionada.
4. Negou-se provimento ao recurso.